Tribunal: TJSP
Processo: 0035356-61.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-multa aplicada ao réu, distribuída perante a Vara de execuções do local do cumprimento da pena corporal. Remessa ao juízo das execuções do local em que proferida a sentença de condenação. Possibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o, e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ. Competência do Juiz suscitante da Vara de Execuções

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-multa aplicada ao réu, distribuída perante a Vara de execuções do local do cumprimento da pena corporal. Remessa ao juízo das execuções do local em que proferida a sentença de condenação. Possibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o, e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ. Competência do Juiz suscitante da Vara de Execuções Criminais de São José do Rio Preto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000965306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição no 0035356-61.2020.8.26.0000,
da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO VARA EXECUÇÕES CRIMINAIS
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO 1a VARA JUDICIAL DE LUCÉLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo de
jurisdição para declarar a competência do MM. Juiz de
Direito suscitante da Vara de Execuções Criminais da
Comarca
de
São
José
do
Rio
Preto.
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035356-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.328
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0035356-61.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO VARA EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO 1a VARA JUDICIAL DE
LUCÉLIA
INTERESSADO: ANDERSON CLEITON MOGENTALE
VOTO No 37.328
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-
multa aplicada ao réu, distribuída perante a Vara
de execuções do local do cumprimento da pena
corporal. Remessa ao juízo das execuções do local
em que proferida a sentença de condenação.
Possibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o,
e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da
CGJ. Competência do Juiz suscitante da Vara de
Execuções Criminais de São José do Rio Preto.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
jurisdição suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara
de Execuções Criminais de São José do Rio Preto em
face do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial de
Lucélia, nos autos da ação de execução de pena de
multa
criminal
no
1001215-88.2020.8.26.0326,
decorrente da ação penal no 0001158-72.2017.8.26.0559,
na qual foi proferida sentença já transitada em
julgado, que condenou Anderson Cleiton Mogentale pela
prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035356-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.328
3
caput, da Lei no 11.343/06), a 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado,
além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Argumentou o suscitante que a presente
ação de execução de pena de multa foi ajuizada perante
o juízo suscitado, que possui competência referente às
execuções criminais da Comarca de Lucélia, em razão de
o executado se encontrar preso na Penitenciária de
Pracinha, sob jurisdição do suscitado. Nada obstante,
alegou que o suscitado declinou da competência, ao
argumento de que possui competência para a execução
corporal, e não de multa. Sustentou, no entanto, que a
competência é do juízo suscitado. Isso porque, na Ação
Direta de Inconstitucionalidade 3150, o E. Supremo
Tribunal Federal deu interpretação conforme o artigo
51, do Código Penal, assentando-se que a competência
para a cobrança da pena de multa penal é da Vara das
Execuções Penais. Sustentou que os artigos 479 a 480-A
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça
passaram a estabelecer a necessidade de a primeira
cobrança da pena de multa ser feita no próprio juízo
da
condenação,
mediante
simples
intimação,
e
a
determinar a expedição de certidão da sentença e
abertura
de
vista
ao
Ministério
Público
para
ajuizamento da execução, caso resulte infrutífera essa
primeira cobrança. Ressaltou que o artigo 583-A do
mesmo diploma determinou que a ação da execução da
pena de multa deverá ser ajuizada apenas perante a
Vara das Execuções Criminais e, portanto, não poderá
ser ajuizada nas Unidades Regionais do Departamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035356-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.328
4
Estadual de Execuções Criminais. Alegou que o aludido
dispositivo não determinou que a Vara de Execuções
Criminais competente é o do foro do local onde emanada
a condenação. Argumentou que, no mesmo sentido, dispõe
a Resolução no 838/2020, do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça. Sustentou que, para a escolha da
Vara
de
Execuções
Criminais
competente,
deve-se
aplicar subsidiariamente o artigo 46, §5o, do Código
de Processo Civil, de modo que o Ministério Público
poderá ajuizar a ação na Vara de Execuções Criminais
do domicílio do executado ou do lugar onde ele puder
ser encontrado, à sua escolha. Aduziu, ademais, que se
trata de hipótese de competência relativa, que não
poderia ter sido declinada de ofício pelo suscitado.
Processado
o
presente
conflito
de
jurisdição, foi designado o MM. Juiz de Direito
suscitante da Vara de Execuções Criminais de São José
do Rio Preto para apreciar as medidas urgentes.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela competência do Juiz suscitante.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
jurisdição,
pois
ambos
os
Juízes
recusaram
sua
competência, nos termos do artigo 114, I, do Código de
Processo Penal.
Assiste razão ao Juiz suscitado.
Consta
dos
autos
no
0001158-72.2017.
8.26.0559 a sentença de fls. 355/364, que reconheceu
que o réu Anderson Cleiton Mogentale praticou o crime
de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035356-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.328
5
Lei no 11.343/06, e condenou-o às penas de 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa.
O Ministério Público do Estado de São
Paulo ajuizou a presente ação de execução de pena de
multa criminal no 1001215-88.2020.8.26.0326, em razão
da inércia do executado, que, devidamente intimado,
não realizou voluntariamente o pagamento da pena da
multa.
Inicialmente, cumpre salientar que o E.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN no
3.150, datado de 13 de dezembro de 2018, houve por bem
conferir interpretação conforme a Constituição Federal
ao artigo 51 do Código Penal, nos termos a seguir
transcritos:
“O
Tribunal,
por
maioria,
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação
direta para, conferindo interpretação conforme à
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar
que a expressão "aplicando-se-lhes as normas da
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição", não exclui a legitimação
prioritária do Ministério Público para a cobrança da
multa na Vara de Execução Penal, nos termos do voto do
Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson
Fachin,
que
o
julgavam
improcedente.
Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035356-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.328
6
Mendes.
Presidência
do
Ministro
Dias
Toffoli.
Plenário, 13.12.2018”1.
Ressalte-se que tal decisão, dotada de
efeito erga omnes, uma vez que, nos termos do artigo
102, §2o, da Constituição Federal, apresenta eficácia
contra todos e efeito vinculante, torna ineficaz
qualquer
resolução
ou
provimento
anteriormente
emanados das instâncias inferiores.
Verifica-se, ainda, que, após mencionado
julgamento, este E. Tribunal passou a acolher a
interpretação dada:
“Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que julgou extinta a punibilidade do
sentenciado, mesmo sem o pagamento da multa. Recurso
da defesa. Ressalvado o entendimento do relator, esta
Câmara tem orientação sedimentada de que, a despeito
da Lei no 9.268/96 que alterou o artigo 51, do Código
Penal, fazendo da multa dívida de valor -, a pena de
multa não perdeu sua natureza de sanção penal, de
sorte que, não paga a pena pecuniária, não se pode
declarar
a
extinção
da
punibilidade,
mesmo
que
cumprida a pena privativa de liberdade. Aplicação do
princípio da colegialidade. Recurso provido”2.
Cabe ressaltar, ainda, que, conquanto
sejam aplicáveis as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública, uma vez que os dias-
multa mostram-se revestidos da natureza de sanção
1 Supremo Tribunal Federal. Plenário. ADIN 3.150. Data de julgamento:
13/12/2018.
2 São Paulo. Tribunal de Justiça. Agravo de Execução Penal
9003869-66.2017.8.26.0050. Relator: Laerte Marrone 14a Câmara de
Direito Criminal. Foro Central Criminal Barra Funda - 4a Vara das
Execuções Criminais. Data do Julgamento: 15/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035356-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.328
7
penal condenatória, devem ser executados por quem
detém a legitimação prioritária para sua cobrança, ou
seja, pelo Ministério Público na Vara de Execução
Penal.
De outro lado, a definição da competência
territorial para a cobrança de multa está estabelecida
por este E. Tribunal de Justiça, com fundamento no
artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal.
Aplicáveis, na hipótese, os artigos 480,
§ 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ, que dispõem o seguinte:
“Recolhida a multa penal o juiz da vara onde tramitou
o processo anotará o pagamento, comunicando o cumprimento ao Juízo das Execuções Criminais
competente para a execução da pena privativa de
liberdade ou da pena restritiva de direitos”. E,
“havendo
comunicação
do
ajuizamento
da
ação
de
execução da multa penal, o juízo de conhecimento
procederá a anotação no histórico de partes inserindo
o evento “Cód. 17 Início da Execução da Pena de
Multa”, indicando no complemento o número do processo
de execução e lançará a movimentação “61619 Definitivo
Processo Findo com Condenação” remetendo o processo ao
arquivo. A extinção da pena de multa incumbirá ao
Juízo do processo da Execução da multa”.
Na mesma linha as alterações promovidas
pelo Parecer no 59/2020-J da CGJ.
Desse modo, caso não seja voluntariamente
realizado o pagamento da pena pecuniária perante o
Juiz da Vara onde tramitou o processo, caberá ao
Ministério
Público,
prioritariamente,
realizar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035356-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.328
8
cobrança da multa perante Vara de Execução Criminal da
Comarca.
Com efeito, no caso, compete à Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio
Preto, local em que proferida a sentença condenatória,
o processamento da cobrança de multa.
Saliente-se que tal posicionamento visa a
evitar a remessa do processo a vários juízos, nos
casos
de
transferência
do
recluso
para
outros
estabelecimentos penitenciários ou na hipótese de
eventual de progressão de regime, de modo a observar
os princípios da celeridade e economia processual.
Nesse
sentido,
é
o
entendimento
consolidado desta C. Câmera Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
EXECUÇÃO DE PENA DE DIAS-MULTA IMPOSTA EM SENTENÇA.
RÉU PRESO. COMPETÊNCIA DA VARA EM QUE TRAMITOU A AÇÃO
DE CONHECIMENTO. Distribuição da demanda perante a
Vara de Execução Criminal da Comarca onde o executado
está
cumprindo
pena
privativa
de
liberdade.
Redistribuição à Vara de Execução Criminal da Comarca
onde tramitou o processo de conhecimento Inteligência
da ADI no 3.150. Ministério Público que é o único
órgão legitimado para promover a execução da pena de
multa perante a Vara de Execução Criminal. Lei no
13.964/19 que positivou referido entendimento ao
alterar o art. 51 do CP. Execução da pena pecuniária
disciplinada pelo Provimento no 04/2020 da Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça. Ação de execução de
pena de multa que é autônoma com relação à execução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035356-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.328
9
pena de reclusão. Art. 538-A, §4o, do Provimento CGJ
no 04/2020. Observância do princípio da celeridade
processual. Execução que deve tramitar perante a Vara
da Execução Criminal do foro em que tramitou o
processo de conhecimento. Conflito conhecido para
declarar a competência do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Jose do Rio Preto”3.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo de jurisdição para declarar a
competência do MM. Juiz de Direito suscitante da Vara
de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio
Preto.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3 São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial.
Conflito de Jurisdição 0020209-92.2020.8.26.0000. Relatora: Juíza
Daniela Maria Cilento Morsello. Data do Julgamento: 19/10/2020.